Tribunal: TJSP
Processo: 1011666-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Desconto em folha de pagamento inferior a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Admissibilidade. Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também dos servidores

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Desconto em folha de pagamento inferior a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Admissibilidade. Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Limitação prevista na Lei no 10.820/03 que incide apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000954241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011666-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ANTONIO DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20509
Apelação n.o 1011666-74.2020.8.26.0100 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Antônio dos Santos Rocha
Juiz: Adriana Cardoso dos Reis
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual. Desconto em folha de pagamento inferior a 30%
dos vencimentos líquidos do autor. Admissibilidade. Lei n° 10.820/03
regulamentou as autorizações para descontos de prestações
originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também dos
servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da
remuneração disponível. Limitação prevista na Lei no 10.820/03 que
incide apenas para contratos com desconto em folha de pagamento.
Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta
corrente. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
293/298, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado em
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual proposta por Antonio dos Santos Rocha
contra Banco do Brasil S/A para determinar o limite do desconto das prestações ajustadas nos
contratos, celebrados entre as partes, para 30% dos vencimentos líquidos do autor. O réu foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, apela o réu aduzindo, em preliminar, a carência de
interesse processual, pois a pretensão do autor é disfarçar a inadimplência. No mérito, afirma
que cumpriu a tutela de urgência concedida. Diz que o autor contratou 5 empréstimos, sendo
que um deles o desconto é feito em conta corrente. Conta que o Decreto estadual no
61.750/2015 permite o desconto de 30% dos rendimentos líquidos. Considera que não há
ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente. Afirma que a legislação que limita os
descontos não se aplica aos contratos de mútuo comum. Coloca que a responsabilidade pelo
pagamento de honorários advocatícios é do autor. Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido (fls. 300/318).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 323/324).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 328/342).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de nulidade de cláusula contratual.
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença
apelada deve ser reformada.
Consta da petição que o autor recebe benefício previdenciário e
auxílio doença a quantia de R$ 4.833,45. Diz que o réu concedeu empréstimos em que os
descontos de R$ 1.021,94 em folha de pagamento e R$ 2.067,86, perfazendo um montante de
R$ 3.089,80, percentual de 64% de seus rendimentos líquidos. Fala que os empréstimos devem
ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos. Requer a procedência do pedido para limitar os
descontos a 30% dos rendimentos líquidos (fls. 01/13).
Em que pesem os argumentos lançados pelo autor em sua inicial, a
limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/03 somente deve ser aplicada aos descontos
efetuados diretamente na folha de pagamento e não em relação aos valores decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mútuo que são descontados diretamente em conta. Nesse sentido decisões do STJ:
“DESCONTO
DE
MÚTUO
FENERATÍCIO
EM
CONTA-
CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)”.
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses
diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da
limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo
consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em
conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a
orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições
financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes
de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a
sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em
dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos
interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS
VENCIMENTOS
EM
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES
DISTINTAS.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de
empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante
consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao
limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no
10.820/03.
Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção
desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em
12/12/18.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante
não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas
trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do
acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não
há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o
acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente
da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão
paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de
empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja,
modalidades diversas de empréstimos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)”.
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA
DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se
configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir
a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é
lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de
desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite
descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza
precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro
grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
12/02/2019)”.
Pela análise do demonstrativo de pagamento acostado a fls. 42/43,
verifica-se que o réu consignou prestação de R$ 1.021,94, quantia inferior ao limite de 30% do
seu rendimento líquido, subtraído os descontos legais (R$ 4.058,50), de modo que a
consignação de valores das prestações respeita a limitação prevista na Lei no 10.820/03.
Cumpre consignar, ainda, que o Decreto Estadual no 51.314/2006 foi
revogado pelo Decreto Estadual no 60.435/2014, que, em seu art. 2o, §1o, item 5, estabeleceu o
limite consignável em 30% dos vencimentos, se adequando ao posicionamento aqui
contemplado.
Nesse sentido já se decidiu esta C. Câmara:
“(...) O Banco argumenta com o Decreto 51.314/06 para justificar a
apropriação de metade dos vencimentos do autor. Tal alegação não
lhe socorre, pois tal Decreto não pode se sobrepor ao constitucional
princípio de respeito à dignidade da pessoa humana. Incontestável
que os vencimentos do servidor público autor não podem ser retidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pela
instituição bancária, pena de ofensa à sua própria dignidade, porque
de tais valores ela necessita, conforme emerge da análise da
documentação carreada aos autos, para a própria sobrevivência.”
(Apelação no 0028683-39.2010.8.26.0344, Rel. SÉRGIO GOMES, j.
em 5.3.2013).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ -
PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O
DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE,
PELO DECRETO No 60.435/14, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/15 - HIERARQUIA DAS NORMAS E
APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Apelação Cível 1017225-
96.2018.8.26.0224; Relator Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; j. 15/05/2019)
Quanto ao valor consignado em conta corrente (fls. 22/24), a
operação é lícita desde que o autor não tenha revogado a autorização para desconto, situação
que não ficou comprovado nos autos.
Assim, não restou caracterizada nos autos a prática de ato ilícito pelos
réus, figurando regular a consignação em conta corrente, não havendo que se falar em
indenização por danos morais ao autor. Nessas circunstâncias, os fatos sofridos pelo autor
caracterizam mero aborrecimento, não indenizável.
A propósito, esta C. Câmara vem decidindo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE.
1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção das verbas salariais
percebidas pela autora não pode superar 30% (trinta por cento) de
seus rendimentos líquidos, nem mesmo diante de pactuação em tal
sentido - Disposições do Decreto Estadual 51.314/06 superadas pela
revogação do diploma pelo Decreto Estadual 60.435/2014
estabelecendo a margem consignável no patamar de 30% (trinta por
cento) - Correta a limitação dos descontos na forma determinada,
inclusive, na esteira de reiterados pronunciamentos jurisprudenciais.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Autora que também deveria ter
se acautelado quando da contratação de empréstimos bancários -
Dissabores, se ocorridos, já que não demonstrados, usuais ao
cotidiano e não imputáveis exclusivamente à instituição financeira.
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS” (Apelação
1002435-75.2015.8.26.0010, Relator SERGIO GOMES, j. 6.10.15).
“Apelação. Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por
Danos Morais e Sociais. Contrato de empréstimo. Margem
consignável. Contrato que prevê, dentre outras formas de pagamento,
o débito automático em conta corrente em caso de impossibilidade de
consignação ou desconto em folha. Autora que obteve em outra ação
a limitação do desconto direto em folha. Prestações que passaram a
ser debitadas da conta corrente da Autora. Limitação em 30% do
salário, de modo a não inviabilizar sua sobrevivência e de sua
família. Dano moral não caracterizado, muito menos o dano social.
Sentença de improcedência reformada em parte, mantida a
sucumbência à Autora. Recurso parcialmente provido” (Apelação
0030107-73.2013.8.26.0001, Relator JOÃO PAZINE NETO, j.
1.9.15).
“Apelação. Ação declaratória negativa de débito c.c. indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais com pedido de tutela antecipada. Contratação de
empréstimos cujos descontos ultrapassam os 30% da remuneração do
devedor. Danos morais não caracterizados. Inexistência de ato
ilícito. Retificação do polo passivo para constar a atual denominação
do Banco BGN S/A. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido,
com
determinação”
(Apelação
1000424-03.2014.8.26.0562, de minha relatoria, j. 16.2.16).
Destarte, o recurso de apelação deve ser provido para julgar
improcedente o pedido inicial. Deverá o autor, em consequência, arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
da condenação, observada a gratuidade a ele concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011666-74.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Antonio dos Santos Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15452
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente.
Confirmo o acolhimento do pedido de limitação do valor das
parcelas a percentual equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e eventualmente
mais 5% para débitos de cartão de crédito, de todos os contratos; percentuais estes que
prevalecem sobre outros percentuais, já que normatização federal, estadual e municipal
a respeito resultam inaplicáveis por incongruentes com o espírito da Lei 10.820/2003.
É que nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC.
Prevalece o direito básico assegurado ao consumidor no CDC,
art. 6o, V de revisão de contrato quanto à prestação que, por fatos supervenientes, a
torna excessivamente onerosa, modalidade esta encampada na legislação
infraconstitucional a dar eficácia ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana (CF, art. 1o, III) e ao direito social de proteção à destinação do salário (CF, art.
7o, IV).
De tal modo, ao que se denominou de relativização do pacta
sunt servanda é, no âmbito de ação revisional, ampla e irrestrita, cabendo ao juiz,
sopesado o caso concreto, ditar o que de melhor resulta ao equilíbrio contratual diante
daquelas premissas maiores.
E não há na aplicação das aludidas premissas, até por elas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distinguirem e nem excepcionarem modalidades de negócios bancários, margem de
distinção entre parcela de mútuo descontada em folha de pagamento ou em benefício
previdenciário, com parcela de mútuo debitada em conta corrente onde creditado
vencimentos/benefício, uma e outra que demandam limitação, inclusive na aplicação do
princípio da isonomia, e a vista dos efeitos financeiros, pois na eventual exclusão o
valor de parcela excluída poderá consumir o remanescente da remuneração.
Assim sendo, presente situação de onerosidade excessiva do
valor de parcela de mútuo, legal e necessária é intervenção judicial no consenso, o que
se dá, pelo parâmetro comumente aplicado de aferição, que é o do percentual de 30% ou
35% dos vencimentos líquidos objeto da Lei n.o 10.820/2003, analogicamente aplicada.
Correto, em decorrência, acolhimento de limitação do valor de
parcela de mútuo a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, e com extensão a
todos os contratos firmados, sem distinção, e eventualmente de mais 5% para débitos de
cartão de crédito.
O efeito da relativização é de gerar automático alongamento do
prazo contratual até liquidação final, e com aplicação das mesmas taxas ajustadas no
contrato revisto.
Alongado o prazo contatual às mesmas taxas ajustadas se estará,
de um lado, garantindo o retorno do dinheiro emprestado com manutenção de sua
rentabilidade, e doutro dando eficaz valia às premissas constitucionais e
infraconstitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito do consumidor,
respectivamente, mediante preservação de parte da remuneração.
Inviável, consequentemente, se tome o diferencial entre o valor
da parcela originária e o novo valor como crédito imediatamente exigível e passível de
restrição em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito, salvante
se ulterior mora decorrer de falta de pagamento de parcela pelo valor da limitação
deferida.
Este é, inclusive, o posicionamento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
RECURSOS
DAS
INSITUIÇÕES
FINANCEIRAS
E
DA
AUTORA.
1.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS - A retenção dos vencimentos percebidos pela
autora, diretamente, por meio de desconto consignado em folha,
ou por apropriação de proventos depositados em conta
bancária, não pode superar 30% (trinta por cento) de seus
ganhos líquidos, nem mesmo diante de contratação em tal
sentido - Pactuação em sentido contrário e disposições dos
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
60.435/2014
ou
61.470/2015 que não podem se sobrepor ao princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, de
forma que subsistem os preceitos insculpidos na Lei Federal no
10.820/03
-
Precedentes.
2.
MULTIPLICIDADE
DE
CREDORES - Ação proposta em face de cinco casas bancárias
- Para a limitação, deve-se observar a anterioridade das
contratações - Ausência de Ilícito dos credores que pactuaram
empréstimo dentro da margem consignável, daí o provimento
aos recursos das instituições financeiras. 3. DANOS MORAIS -
Inocorrência - Ausência de prova do sofrimento de danos
extrapatrimoniais suficientes para que configurado o dever de
indenizar - Dissabores verificados não causados exclusivamente
pela
instituição
financeira.
RECURSOS
DAS
CASAS
BANCÁRIAS
PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO”. (Apelação no 1012191-66.2017.8.26.0066,
Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, DJ
26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LÍQUIDOS - Sentença de procedência - Pretensão do banco
apelante de reforma - INADMISSIBILIDADE: A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamento dos empregados da iniciativa privada e
por analogia aplica-se aos servidores públicos, ao limite
máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Em
respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado
o caráter alimentar da remuneração. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1000107-38.2018.8.26.0441, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, DJ 29/01/2019)
“Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato.
Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento e
conta corrente superiores a 30% dos vencimentos líquidos do
autor.
Inadmissibilidade.
Observância
ao
princípio
da
razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. A Lei n°
10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários
em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e
também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por
cento da remuneração disponível. Insurgência contra decisão
que arbitrou multa diária no caso de descumprimento da
obrigação. Possibilidade de arbitramento, diante do seu caráter
coercitivo. Valor adequadamente fixado de R$100,00, mas
limitado a R$10.000,00. Danos morais afastados. Inexistência
de prática de ato ilícito pelo banco/réu. Determinação para que
o banco restitua ao autor os valores pagos a maior afastada.
Limitação de descontos sobre contratos (de empréstimo)
decorrentes de adiantamento de 13o salário e antecipação de
imposto de renda. Não configuração. Pedido do réu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de ofício ao órgão pagador para não averbar mais
nenhum empréstimo consignado novo. Descabimento. Sentença
parcialmente reformada. Recurso conhecido em parte e, nesta
parte,
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1024662-15.2017.8.26.0196, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara
de Direito Privado, DJ 27/11/2018)
De se consignar ainda que diante do retro fundamentado e
respeitados entendimentos contrários, resulta inviável aplicação ao caso do julgado do c.
STJ, REsp 1.586.910/SP, e outros assemelhados.
Correta, em decorrência, limitação do valor de descontos de
parcelas, e de todos os empréstimos, mormente pelo cancelamento da Súmula 603 do C.
STJ.
Reafirmo e consigno, por fim, que o valor da “margem
consignável” é de apuração com consideração de todos os contratos firmados, os da
modalidade de consignado e os da modalidade de débito em conta corrente, e
observadas as verbas passíveis de consideração a crédito e a débito, afora a
temporalidade dos mútuos firmados.
Descabe, por conseguinte, repetição de valores pagos a maior,
haja vista prevalecer o contrato até reconhecimento do direito à revisão.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
seguindo mantida a sentença apelada também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, e majorados os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13500B4B
13
18
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D1A33
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011666-74.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.